Tribunal: TJDFT
Processo: 0740699-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudos de exame químico positivo e de exame de informática, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão, e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. Quando o réu ostentar diversas condenações criminais transitadas em julgado por crime praticado em data anterior ao delito em apuração, é possível a utilização de uma delas na primeira fase a título de maus antecedentes e outra, na segunda fase, para caracterizar reincidência, não configurando bis in idem.
e, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. .
3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.